Tribunal: TJES
Processo: 5024629-13.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024629-13.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEBASTIAO VIANA DE SOUZA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO. CAPACIDADE LABORATIVA PRESERVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, decorrente de amputação parcial do terceiro dedo da mão direita em acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de especialização em ortopedia da perita judicial caracteriza cerceamento de defesa; (ii) definir se a amputação parcial do terceiro dedo da mão direita gera redução da capacidade para o labor de abatedor, a fim de autorizar o benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A perita judicial detém especialização em Medicina do Trabalho e Perícia Médica, qualificações adequadas para avaliar o nexo causal e a capacidade laborativa em demandas acidentárias.

4)
O auxílio-acidente exige a comprovação de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do caput do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

5)
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 416, estabelece que o benefício é devido quando existe redução da capacidade para o trabalho, ainda que mínima a lesão.

6)
O laudo pericial atesta que o apelante permanece apto ao exercício da atividade de abatedor, com movimentos de preensão e pinça preservados.

7)
A prova técnica afasta a existência de limitação funcional ou a necessidade de maior esforço para o desempenho das tarefas habituais.

8)
A mera existência de sequela anatômica, sem a efetiva repercussão na performance profissional, impede a concessão da benesse previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1) A especialização em Medicina do Trabalho e Perícia Médica qualifica o profissional para a realização de exames em ações de natureza acidentária.

2) A concessão do auxílio-acidente pressupõe a redução da capacidade laboral para a atividade habitual do segurado.

3) Inexistindo redução funcional ou necessidade de maior esforço, a sequela anatômica isolada não gera direito ao benefício indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: caput do art. 86 da Lei nº 8.213/91; parágrafo único do art. 129 da Lei nº 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 416.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELO APELANTE:

Preliminarmente, o apelante alega cerceamento de defesa, ao argumento que a perita nomeada carece de especialização em ortopedia, área necessária para avaliar lesões no aparelho locomotor.

Conforme se depreende do cadastro da perita no Conselho Regional de Medicina (CRM/ES), a Drª Karla Souza Carvalho possui especialização em Medicina do Trabalho, Medicina Legal e Perícia Médica, qualificações plenamente compatíveis com o objeto da demanda, uma vez que a avaliação da capacidade laboral e o nexo de causalidade em infortúnios do trabalho são temas centrais das referidas especialidades.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende, a sentença resultou na improcedência da pretensão, sob o fundamento de que, embora comprovada a lesão (amputação parcial de dedo da mão), a prova técnica afastou a ocorrência de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir se a amputação parcial do 3º dedo da mão direita do apelante gera direito à percepção do benefício de auxílio-acidente, à luz do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Como se infere, a norma prevista no
caput
do art. 86 da Lei nº 8.213/91 vincula a concessão do benefício previdenciário pela redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, sem distinguir a gravidade da lesão em si, bastando apenas o efetivo reflexo na performance profissional do segurado:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho
que habitualmente exercia.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no
Tema Repetitivo 416
, conferiu interpretação à norma previdenciária, para autorizar a concessão do auxílio-acidente sempre que houver redução, ainda que mínima, da capacidade para o labor habitualmente exercido:

“Tese firmada:
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
”.

No caso, observa-se que o laudo pericial técnico (Id. 19091871) é taxativo ao concluir que o apelante se encontra apto ao labor de abatedor, sem qualquer comprometimento profissional:

“3. Pode-se dizer que, em comparação com o seu desempenho antes do acidente de trabalho, a parte periciada apresenta maior dificuldade, mesmo que mínima, para o exercício do seu labor habitual (abatedor)?

R: Não.

4. Devido as sequelas decorrentes do referido acidente, pode-se dizer que a parte autora apresenta redução parcial em sua capacidade/força/função para a atividades realizadas com o membro afetado?

R: Não.

5. Pode confirmar o Sr. Perito se em vista das lesões sofridas teve a parte autora redução em sua capacidade/força/função de preensão em (a) pinçamento digital, (b) pinçamento lateral; (c) preensão com a ponta dos dedos; (d) preensão em gancho, (e) preensão cilíndrica; (f) preensão em punho; ou (g) preensão esférica, nas atividades realizadas com a referida mão?

R:
P
odemos afirmar que o reclamante não apresenta limitação com a mão direita
. Apresenta movimento de apreensão preservado, movimento de pinça entre o polegar e os demais dedos preservados.

6. Pode o Sr. Perito afirmar se em vista da perda anatômica/funcional da parte autora, a mesmo terá maior dificuldade para segurar objetos com a referida mão, como instrumentos de trabalho?

R: Não.

7. Pode o Sr. Perito afirmar se em vista perda anatômica/funcional, a parte autora terá maiores dificuldades para realizar atividades de precisão que envolvam os dedos da mão afetada?

R: Não, pois mantêm o movimento de pinça entre o polegar direito e o indicador direito.

8. Pode o Sr. Perito afirmar se em vista da perda anatômica/funcional da parte autora, considerada a atividade que exercia à época do acidente (abatedor) o mesmo terá que despender maior esforço físico (compensando com a força dos dedos não afetados) ou mental (certo nível de adaptação), para o desempenho da mesma atividade (abatedor)?

R:
o reclamante se encontra apto a exercer as atividades desenvolvidas antes e após o acidente.

9. Pode o Sr. Perito informar com absoluta certeza se a perda anatômica/funcional da parte autora não lhe implicou, de forma alguma redução na capacidade funcional de sua mão ou de seus dedos?

R: Não.

[...]

11. Pode o Sr. Perito mensurar, em percentuais, qual foi a perda da capacidade laboral da parte autora

R:
Não evidenciado perda laboral
”.

A Perita Judicial asseverou que, embora exista a sequela anatômica definitiva, o segurado mantém os movimentos de pinça e apreensão preservados, sendo a ausência do dedo médio compensada pelos demais membros da mão.

Em resposta aos quesitos, a
expert
é categórica ao afirmar que
não houve redução da capacidade funcional e que não há necessidade de emprego de maior esforço para o exercício das atividades habituais
.

Ademais, é importante recordar que a mera existência de lesão, sem a comprovação da repercussão funcional, não gera direito automático ao benefício pleiteado.

E não é outro o entendimento deste Sodalício:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL OU NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, alegando redução de capacidade laboral em decorrência de lesão adquirida em função de esforço repetitivo no trabalho. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve redução da capacidade laboral decorrente de acidente de trabalho; e (ii) verificar a existência de nexo causal entre a atividade laboral e a alegada lesão. III. RAZÕES DE DECIDIR A perícia judicial conclui pela inexistência de incapacidade laboral ou redução funcional, mesmo considerando a ligeira perda de massa muscular no polegar direito, sendo preservadas a mobilidade articular e a força motora do apelante. Não configurado o nexo causal entre as condições de trabalho e a lesão alegada. Os documentos apresentados não comprovam a relação entre o esforço repetitivo e a condição médica.
A legislação previdenciária, especificamente o art. 86 da Lei nº 8.213/91, exige a comprovação de redução da capacidade laboral decorrente de acidente para a concessão do auxílio-acidente, requisitos não atendidos no caso em tela.

A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 416 estabelece que o benefício é devido apenas quando houver redução da capacidade, ainda que mínima, o que não se verificou na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laboral decorrente de acidente de qualquer natureza. A ausência de incapacidade ou redução funcional, bem como de nexo causal entre a lesão e a atividade laboral, impossibilita a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 8 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 416. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00001467720218080011, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Tendo em vista que a perícia médica, produzida sob o crivo do contraditório, afastou qualquer redução da capacidade laboral, ainda que mínima, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurs
o

e
a ele nego provimento.

Sem condenação em honorários advocatícios, na forma do parágrafo único do artigo 129 da Lei n.º 8.213/91.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)